Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715137-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTO REPARO LTDA APELADO: ACT GESTAO E PROJETOS LTDA, IL BUNKER PUB LOUNGE &amp; TABACARIA LTDA, VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI, CONRADO CAIADO VIANA FEITOSA, LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 76839014). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator